Tribunal: CARF
Processo: 10880.957608/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 24/01/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
O CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
O contribuinte deve trazer ao processo provas das alegações, tais como sua Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que lhe dão suporte, como notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais elementos, sequer existem indícios aptos a motivar a requisição de uma diligência.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO.
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum.
O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). No mesmo sentido, o art. 17 do Decreto no 70.235/72.
APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS JÁ CONHECIDOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Se o recorrente altera completamente suas razões de defesa, invocando fatos novos, que não constavam do recurso analisado pela 1a instância, tem-se evidente caso de preclusão consumativa e, assim sendo, tal matéria não deve ser conhecida pelo Colegiado, pois trata-se de inovação recursal, tendo em vista que tais fatos não foram apresentados na Manifestação de Inconformidade. É o que determina o art. 16, inciso III e § 4o do Decreto no 70.235/72, c/c o art. 17 do mesmo diploma legal. Como este argumento se refere a motivos de fato, e não de direito, também não é possível que seja conhecido de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.957608/2012-45
ACÓRDÃO
3302-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GALVÃO ENGENHARIA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 24/01/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
O CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário,
determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição
ou compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser
indeferido.
O contribuinte deve trazer ao processo provas das alegações, tais como sua
Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que lhe dão suporte, como
notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais elementos, sequer existem
indícios aptos a motivar a requisição de uma diligência.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO.
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por
força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito
devolutivo determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum
quantum appellatum.
O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao
âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.957608/2012-45
2
matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). No mesmo sentido, o art. 17
do Decreto no 70.235/72.
APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS JÁ CONHECIDOS. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Se o recorrente altera completamente suas razões de defesa, invocando
fatos novos, que não constavam do recurso analisado pela 1a instância,
tem-se evidente caso de preclusão consumativa e, assim sendo, tal matéria
não deve ser conhecida pelo Colegiado, pois trata-se de inovação recursal,
tendo em vista que tais fatos não foram apresentados na Manifestação de
Inconformidade. É o que determina o art. 16, inciso III e § 4o do Decreto no
70.235/72, c/c o art. 17 do mesmo diploma legal. Como este argumento se
refere a motivos de fato, e não de direito, também não é possível que seja
conhecido de ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos seguintes tópicos do Recurso
Voluntário: (i) III.3. Subsidiariamente: consideração do crédito pago a maior mesmo se
considerada a DCTF original e (ii) III.4. Subsidiariamente: Do cancelamento da multa em caso de
decisão por voto de qualidade (artigo 112 do CTN); e, no mérito, na parte conhecida, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Recife (DRJ-
REC):
1. Trata-se de Declaração de Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior (no
02467.89264.270711.1.7.04-7746 – fls. 003 a 007), elaborada com a utilização do
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.957608/2012-45
3
Programa PER/DCOMP, transmitida em 27/07/2011, que tem por origem do
crédito um suposto pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o PIS
cumulativa (Código 8109), apresentando o DARF as seguintes características:
(...)
1.1. Na DCOMP foi utilizado parte daquele pagamento, no valor original de
R$210.346,39, que, com a Selic acumulada, seria suficiente para a compensação
de um débito da Cofins cumulativa (Código 2172), relativa a junho de 2011, no
valor de R$222.020,61, com vencimento em 25/07/2011.
2. A DCOMP foi analisada de forma automatizada, pelo Sistema de Controle de
Créditos e Compensações – SCC, que localizou o pagamento, mas verificou que já
havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
2.1. Em razão disto, foi exarado Despacho Decisório eletrônico (fls. 008) não
reconhecendo o alegado direito creditório e, consequentemente, não
homologando a compensação declarada, o que levou à cobrança do débito
indevidamente compensado, mais acréscimos legais.
3. Cientificada do decisum, por via postal, em 13/09/2012 (fls. 009 e 010) a
interessada, irresignada, apresentou, em 02/10/2012, Manifestação de
Inconformidade, com apenas duas páginas (fls. 013 e 014), na qual aduz o
seguinte:
“1.1 – Esclarecimento das compensações efetuadas:
Em análise do seu despacho decisório questionando o crédito informado no
PER/DCOMP n° 02467.89264.270711.1.7.04-7746, passamos a esclarecer as
compensações efetuadas:
De acordo com a planilha demonstrativa (doc. 2) de apuração dos PIS e COFINS,
anexa a presente, no período de apuração de dezembro de 2010 o valor da
receita decorrente de 'Vendas de Bens e Serviços' totalizou o montante de R$
295.756.438,09. Aplicando-se a este montante a alíquota de 1,65 % (sic) prevista
pela Lei n° 9.718/98 para a apuração do PIS pelo regime da cumulatividade,
chega-se ao montante de R$ 1.922.416,85. Realizadas as deduções autorizadas
pela legislação pertinente, encontra-se o montante de R$ 1.016.470,11, total do
PIS a ser recolhido no mês de dezembro de 2010.
Todavia, conforme demonstra a tabela abaixo, foi recolhido o valor a maior do
que aquele efetivamente apurados a titulo de PIS naquele período:
(...)
Conclui-se, assim, que quitamos integralmente os débitos de COFINS (sic)
apurados em janeiro (sic) de 2010 por meio do recolhimento do DARF no valor de
R$ 210.346,39.
Entretanto, no período em que enviamos a PER/DCOMP
2467.89264.270711.1.7.04-7746 não retificamos devidamente a DCTF, sendo
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.957608/2012-45
4
assim, a retificação da obrigação acessória foi feita e apresentamos cópia em
anexo (doc. 3).
Desta forma, esclarecemos a existência de crédito de PIS no valor exato de
R$210.346,39, razão pela qual apresentamos, em 27/07/2011, o PER/DCOMP n°
02467.89264.270711.1.7.04-7746.”
A 2a Turma da DRJ-REC, em sessão datada de 15/04/2015, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 11-
49.824, às fls. 74/80, com a seguinte Ementa:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. COBRANÇA.
Constatada a inexistência de direito creditório para fazer frente ao débito
declarado em DCOMP, a compensação não será homologada, implicando a
cobrança do valor indevidamente compensado, com os acréscimos legais cabíveis.
(§§ 2o e 7o do art. 74 da Lei no 9.430/96)
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A DCTF constitui confissão de dívida e é instrumento hábil e suficiente para
inscrição na Dívida Ativa da União, dispensando a constituição do crédito
tributário pelo lançamento. Feita a regular inscrição, dispõe a Fazenda Pública de
um título executivo extrajudicial com presunção relativa de certeza e liquidez,
somente elidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo. (§ 1o do art. 5o
do Decreto-lei no 2.124/84, Súmula no 436, do STJ, e art. 204 do CTN)
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
O direito à compensação pressupõe a existência de créditos líquidos e certos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (art. 170 do CTN)
PROVA DO INDÉBITO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, conforme art. 36 da Lei
no 9.784/99 - que regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal e cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao PAF, conforme
art. 69 da mesma lei.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório devem ser
apresentadas por ocasião da interposição da Manifestação de Inconformidade,
precluindo o direito de posterior juntada.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 18/10/2016
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 86), apresentou Recurso
Voluntário em 17/11/2016, às fls. 90/111.
É o relatório.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.957608/2012-45
5

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém preenche apenas parcialmente as
demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte. Explico.
O recorrente apresenta as seguintes alegações contra a decisão recorrida, verbis:
III. MÉRITO
III.1. A efetiva existência do direito creditório pleiteado
(...)
Ultrapassados esses esclarecimentos iniciais, passa-se a demonstrar a efetiva
existência do crédito.
Na competência de dezembro/2010, a Recorrente apurou como receita decorrente
da “Venda de Bens e Serviços” o montante de R$ 295.756.438,09. Aplicando-se a
alíquota de 0,65% sobre a receita, estipulada pela Lei no. 9.718/98 para a
apuração do PIS através do regime da cumulatividade, alcançou-se o montante de
R$ 1.922.416,85.
Em seguida, foram realizadas as deduções dos valores referentes às: (i) retenções
de órgãos privados (R$ 65.212,70); e (ii) retenções de órgãos públicos (R$
840.734,04), resultando, ao final, o valor de R$ 1.016.470,11 a título de PIS
relativo ao mês de dezembro/2010. Confira-se abaixo tabela demonstrativa:

Ocorre que, na prática, foi efetuado o recolhimento de R$1.241.231,73, sendo que
R$224.761,62 configuram recolhimento a maior, montante inclusive superior ao
montante pleiteado na PER/DCOMP n° 02467.89264.270711.1.7.04-7746, que
remonta o valor de R$ 210.346,39.
A efetiva existência do crédito pleiteado pode ser comprovada pelo comprovante
de arrecadação (doc. 01), bem como pela relação de pagamentos que a empresa
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.957608/2012-45
6
efetuou através de DARFs em dezembro/2010, com o código de receita do PIS
(8109) (doc. 02), além da DCTF e da DACON do período, trazidas na Manifestação
de Inconformidade.
(...)
Parte do valor (R$ 14.415,23 e R$ 18.599,05) foi recolhido por meio de dois DARFs
distintos, restando, assim, saldo devedor de R$ 983.455,83. A diferença entre o
valor constante do DARF mencionado no PER/DCOMP (R$1.208.217,44) e o saldo
devedor (R$ 983.455,83) corresponde a valor superior ao crédito pleiteado (R$
224.761,62).
(...)
III.2. Existência de meros erros formais na DCTF não desqualifica o crédito -
princípio da verdade material - e possibilidade de retificação da DCTF após
intimação de despacho decisório
Ao contrário do entendimento veiculado no acórdão recorrido, a compensação
pleiteada deve ser integralmente homologada, visto que a Recorrente possui o
crédito invocado, como demonstrado no item precedente.
Apesar de ter declarado na DCTF do mês de dezembro/2010 valor superior ao
efetivamente devido, trata-se de erro meramente formal que não tem o condão de
legitimar a obrigação tributária ali constituída, devendo prevalecer sempre o
princípio da verdade material. Em outras palavras, embora a DCTF seja o
documento adequado para constituir o crédito tributário, eventuais informações
equivocadas ali consignadas não se tornam verdadeiras ou legítimas, podendo o
contribuinte desfazê-las mediante apresentação de provas e, também, de
retificação. E foi assim que a Recorrente procedeu, através da DCTF retificadora e
de apresentação de provas complementares perante o acórdão recorrido.
(...)
III.3. Subsidiariamente: consideração do crédito pago a maior mesmo se
considerada a DCTF original
Ainda que a Autoridade Julgadora entenda não haverem razões para o
deferimento das razões que sustentam o direito creditório total pleiteado pela
Recorrente, o que se admite apenas por hipótese, ainda assim a Recorrente faz jus
a parte do crédito.
Isto porque, mesmo se considerado o valor declarado na DCTF original, o valor
comprovadamente pago por meio de diversos DARFs para o código 8109,
referente ao PIS-cumulativo, supera o valor informado na DCTF retificada. Explica-
se.
Na DCTF original, considerada pela D. Autoridade Julgadora em primeira
instância, foi declarado pela Recorrente o montante de R$ 1.208.217,44 a título de
PIS-cumulativo no período de dezembro/2010.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.957608/2012-45
7
Entretanto, além de DARF no exato valor constante na DCTF original
(R$1.208.217,44), a Recorrente pagou R$ 33.014,29 adicionais, quitados em dois
DARFs distintos na data de 21/01/2011 (R$ 14.415,23) e 24/01/2011
(R$18.599,06).
(...)
Assim, ainda que se entenda que o débito de PIS-cumulativo de dezembro/2010 a
ser considerado seja o constante na DCTF original, a Recorrente pagou
R$33.014,29 a maior, como comprovado pela relação de pagamentos realizados
para o período de apuração de dezembro/2010 com o código de receita do PIS
(8109) (doc. 02).
Desta feita, caso não seja reconhecido integralmente o direito ao crédito pleiteado
por meio da PER/DCOMP no 02467.89264.270711.1.7.04-7746, no montante de
R$210.346,39, então, subsidiariamente, a Recorrente faz jus, no mínimo, ao
crédito de R$33.014,29, comprovadamente pago a maior, devendo ser
parcialmente homologada a compensação declarada.
III.4. Subsidiariamente: Do cancelamento da multa em caso de decisão por voto
de qualidade (artigo 112 do CTN)
O artigo 112 do CTN determina que, havendo dúvida na interpretação da
legislação tributária que define infrações ou comina penalidades, deve,
obrigatoriamente, prevalecer o entendimento que for mais favorável ao
contribuinte. In verbis:
(...)
Todavia, é comum que essa dúvida se manifeste tacitamente, pelo empate de
votos nos julgamentos de órgãos colegiados. Nesses casos, o voto de qualidade
deve ser utilizado para que o deslinde da questão se dê em favor do contribuinte,
como manda o artigo 112 do CTN.
Contudo, ao analisar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
recorrente e julgada pelo Colegiado a quo, verifico que ocorreu uma clara inovação dos
argumentos. Vejamos o que constou da referida Manifestação de Inconformidade (fls. 13/14), a
seguir transcrita em sua integralidade:
GALVÃO ENGENHARIA S/A, por seus procuradores (doc. 1), com sede à Rua Gomes
de Carvalho, 1510 —2 and, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP n° 04547-005, CNN n°
01.340.937/0001-79, não se conformando com o despacho decisório n ° de
rastreamento 031089498, datado de 04/09/2012, pela Divisão de Orientação e
Análise Tributária DERAT - SPO vem, por intermédio de seu representante
estabelecido em conformidade com a lei, amparada no que dispõe o art. 203 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria do
Ministro da Fazenda no 259, de 24 de agosto de 2001, apresentar MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE ao indeferimento de seu pleito, pelos motivos de fato e de
direito que se seguem.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.957608/2012-45
8
I - DOS FATOS
I. 1 - Esclarecimento das compensações efetuadas
Em análise do seu despacho decisório questionando o crédito informado no
PER/DCOMP no 02467.89264.270711.1.7.04-7746, passamos a esclarecer as
compensações efetuadas:
De acordo com a planilha demonstrativa (doc. 2) de apuração dos PIS e COFINS,
anexa a presente, no período de apuração de dezembro de 2010 o valor da receita
decorrente de 'Vendas de Bens e Serviços' totalizou o montante de
R$295.756.438,09. Aplicando-se a este montante a aliquota de 1,65% prevista
pela Lei n° 9.718/98 para a apuração do PIS pelo regime da cumulatividade,
chega-se ao montante de R$1.922.416,85. Realizadas as deduções autorizadas
pela legislação pertinente, encontra-se o montante de R$1.016.470,11, total do
PIS a ser recolhido no mês de dezembro de 2010.
Todavia, conforme demonstra a tabela abaixo, foi recolhido o valor a maior do
que aquele efetivamente apurados a titulo de PIS naquele período Nestes Termos,
pede deferimento.

Conclui-se, assim, que quitamos integralmente os débitos de COFINS apurados em
janeiro de 2010 por meio do recolhimento do DARF no valor de R$ 210.346,39.
Entretanto, no período em que enviamos a PER/DCOMP
02467.89264.270711.1.7.04-7746 não retificamos devidamente a DCTF, sendo
assim, a retificação da obrigação acessória foi feita e apresentamos cópia em
anexo (doc 3).
Desta forma, esclarecemos a existência de crédito de PIS no valor exato de
R$210.346,39, razão pela qual apresentamos, em 27/07/2011,0 PER/DCOMP n°
02467.89264.270711.1.7.04-7746.
Como se verifica, o contribuinte limitou-se a afirmar que constatou que o valor de
R$210.346,39 recolhido através de DARF refere-se a um pagamento a maior e que, para corrigir a
informação do débito apurado, retificou a DCTF de dezembro de 2010. Nesse contexto, não há
como tomar conhecimento dos seus argumentos subsidiários, pelos quais o recorrente pleiteia o
reconhecimento parcial do crédito solicitado.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.957608/2012-45
9
Sendo todos estes argumentos sobre situações fáticas, e não sobre questões
exclusivamente “de direito”, também não há como se aventar o conhecimento de ofício desses
fatos, pois não se constituem em matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase
processual. Trata-se de inovação recursal, tendo em vista que tais fatos não foram apresentados
na Manifestação de Inconformidade. É o que determina o art. 16, inciso III e § 4o do Decreto no
70.235/72, c/c o art. 17 do mesmo diploma legal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.957608/2012-45
10
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
No mesmo sentido o art. 1.013, § 1o, da Lei no 13.105/2015 (CPC):
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
Esse também é o entendimento doutrinário, conforme lecionam Fredie Didier Jr. et
alii na obra Curso de Direito Processual Civil, 13a ed., vol. 03, 2016, págs. 142:
10.3. Efeito devolutivo: extensão e profundidade (efeito translativo)
(...)
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão
(dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). Podem variar, de
recurso para recurso, a extensão e a profundidade do efeito devolutivo. O estudo
da profundidade do efeito devolutivo é examinado por alguns autores como se se
tratasse de efeito diverso: denominam o fenômeno de efeito translativo.
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum.
O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao
âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da
matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). Sobre o tema, convém ressaltar que
as normas que cuidam da apelação funcionam como regra geral. A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do procedimento
recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
Da mesma forma, não há como conhecer da matéria tratada no tópico “III.4.
Subsidiariamente: Do cancelamento da multa em caso de decisão por voto de qualidade (artigo
112 do CTN)” do Recurso Voluntário, pois não se trata de questão que deva ser decidida por esse
Colegiado. Já existe um procedimento estabelecido no Decreto no 70.235/72 para a proclamação
do resultado dos julgamentos, mesmo em caso de empate na votação; cabe ao Presidente de
Turma tão somente seguir o quanto estabelecido na legislação, a qual também determina quais
sejam os efeitos do julgamento, dentre os quais não se inclui o cancelamento da multa em caso de
decisão por voto de qualidade.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.957608/2012-45
11
Pelo exposto, voto por não conhecer dos seguintes tópicos do Recurso Voluntário:
(i) III.3. Subsidiariamente: consideração do crédito pago a maior mesmo se considerada a DCTF
original e (ii) III.4. Subsidiariamente: Do cancelamento da multa em caso de decisão por voto de
qualidade (artigo 112 do CTN).

II – DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO
Como já visto, a Manifestação de Inconformidade foi extremamente sucinta,
basicamente limitando-se a afirmar que havia sido constatado que o valor de R$210.346,39
recolhido através de DARF refere-se a um pagamento a maior e que, para corrigir a informação do
débito apurado, retificou a DCTF de dezembro de 2010. Entretanto, não apresentou as razões
pelas quais entende que o valor pago foi maior que o valor efetivamente devido.
O acórdão da DRJ negou provimento ao pedido sob os seguintes fundamentos,
litteris:
5. Em pesquisas no Sistema DCTF/Consulta (fls. 067 a 073), pude verificar que
foram entregues três DCTF relativas a dezembro de 2010, quais sejam:

5.1. Observe-se, que a DCTF Retificadora a que o contribuinte se refere foi
transmitida em 01/10/2012, ou seja, depois da ciência do Despacho Decisório e
um dia antes da apresentação da Manifestação de Inconformidade, com a
finalidade de reduzir o valor devido, procurando “validar” a compensação.
(...)
8.1. A DCTF Ativa encontrada apresentava um valor confessado que corresponde
exatamente ao pago, não havendo que se falar, portanto, em indébito a ser
utilizado para compensação. Constatada pela autoridade administrativa a
inexistência de direito creditório para fazer frente ao débito declarado em DCOMP,
a compensação não foi homologada, implicando a cobrança do valor
indevidamente compensado, com os acréscimos legais cabíveis (§§ 2o e 7o do art.
74 da Lei no 9.430/96).
8.2. Não se discute que o DARF é prova suficiente do pagamento. A DCTF, para
efeitos de cobrança, da dívida, tanto que é (com o absoluto respaldo do STJ –
Súmula no 436), instrumento hábil e suficiente para inscrição na Dívida Ativa da
União (§ 1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84), dispensando a constituição do
crédito tributário pelo lançamento. Feita a regular inscrição, dispõe a Fazenda
Pública de um título executivo extrajudicial com presunção relativa de certeza e
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.957608/2012-45
12
liquidez, somente elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo (art. 204
do CTN).
8.3. Não precisaria, então, a autoridade, de outros elementos para não
homologar, parcial ou totalmente, a compensação, já que um documento vale por
si só e o outro é confissão de dívida do sujeito passivo, que se supõe compatível
com o efetivamente apurado pelo mesmo.
9. Assim, de um lado, temos uma prova robusta, produzida pelo próprio
contribuinte (sabendo inclusive que se tratava de confissão de dívida e que
poderia, a qualquer momento, converter-se em título executivo extrajudicial) e, de
outro, a mera afirmativa de que o valor devido era menor, o que procura
demonstrar por meio de uma simples planilha de apuração (fls. 042), que pode
ser elaborada da forma que convier à interessada, sem qualquer validação que
lhe possa emprestar algum valor probante.
10. Não cuidou o contribuinte de retificar a DCTF em tempo hábil, mas, para a
necessária comprovação do direito creditório alegado, a cargo da interessada,
esta providência não seria suficiente.
10.1. A DCTF pode ser tomada como prova da dívida, mas não como da correta
apuração do valor confessado. Não se pode confundir apuração com confissão de
dívida, sendo exemplo extremo o caso das DCTF “zeradas”, entregues somente
para evitar a multa pela falta ou atraso na entrega.
10.2. A apuração tem por base a documentação contábil e/ou fiscal e, se feita com
obediência aos ditames da legislação tributária, vai dar a dimensão do valor a ser
extinto, que deverá ficar registrado nos assentos próprios. A confissão se perfaz
com a simples inserção de um dado na DCTF, documento que é sempre sujeito a
auditoria, como dizem expressamente as Instruções Normativas que vêm
regulando a sua elaboração e apresentação.
11. A mera alegação de que o pagamento foi indevido, (baseada somente em
uma planilha que nada prova e em uma DCTF, “extemporânea”), não permite,
por óbvio, ao julgador, formar a sua convicção no sentido de admitir a existência
do direito creditório. A par de uma mínima justificativa plausível, ainda que em
tese (e nem isto nos autos se encontra), a prova do direito creditório deve, em
medida suficiente (repiso), contemplar as bases utilizadas para a apuração do
tributo, ou seja, a documentação e a escrituração contábil e/ou fiscal.
12. Considere-se que, quando o contribuinte está a pleitear uma restituição (seja
em espécie, seja pela via da compensação), cabe a ele (que é o interessado) a
prova dos fatos que tenha alegado (art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o Processo
Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e cujos preceitos
aplicam-se subsidiariamente ao PAF, conforme art. 69 da mesma lei).
12.1. Saliente-se ainda que, por aplicação analógica da disposição embutida no
art. 333, I, da Lei no 5.869/73 (Código de Processo Civil), recai sobre o
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.957608/2012-45
13
contribuinte o encargo de comprovar que o pagamento espontâneo por ele
realizado foi indevido, por ser este o fato constitutivo do direito à restituição.
13. E deixou passar a interessada o prazo para apresentar as provas, que é na
Manifestação de Inconformidade, à exceção dos casos previstos as alíneas do § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, nas quais o presente não se enquadra.
14. Convém elucidar, por oportuno, que a faculdade da autoridade julgadora em
determinar, ex officio, a realização de diligência ou perícia (art. 18 do Decreto no
70.235/72) não substitui o ônus processual da parte a quem compete – no caso, o
sujeito passivo, que melhor do que ninguém detém amplas condições para
promover a comprovação de suas alegações com amparo em documentos hábeis
– de trazer aos autos as provas de que dispõe.
(...)
15. À vista do exposto, voto pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade.
O acórdão recorrido não merece reparos. Verifico que está perfeitamente
fundamentado, deixando claro ao recorrente as razões para o não provimento dos seus pedidos, e
que se apoia firmemente na legislação vigente e na jurisprudência deste Conselho. A simples
apresentação de DCTF retificadora não é o suficiente para demonstrar que havia um erro na DCTF
original que originasse um direito creditório para o contribuinte, em especial tendo sido
apresentada somente após ter tomado ciência do Despacho Decisório.
É nesse exato sentido que dispõe o art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Da mesma forma a jurisprudência deste Conselho, consolidada nas Súmulas CARF
no 33 e 164:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.957608/2012-45
14
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A doutrina trata o assunto da mesma forma, como leciona o professor e
desembargador federal Leandro Paulsen, em sua obra “Direito Tributário – Constituição e Código
Tributário”, 14a ed., 2012:
– Declaração retificada. Efeitos quanto à futura inscrição e sobre inscrição já
realizada. Distinção. Retificada a declaração pelo contribuinte – DCTF, DIRPJ etc. –
, não pode mais o Fisco proceder à inscrição em dívida dos valores apontados na
declaração originária, pois esta já não mais persiste. Contudo, efetuada a
inscrição de declaração do contribuinte, não se torna insubsistente pela simples
retificação posterior pelo contribuinte. No caso, impende que este demonstre
perante o Fisco o erro da declaração originária. Aplica-se ao caso, por analogia, o
art. 147, parágrafo único, do CTN.
– A perda do prazo para retificação “ad nutum” do contribuinte não impede que
o contribuinte peticione administrativamente ou ajuíze ação para afastar os
efeitos do equívoco. O § 1o simplesmente retira do contribuinte a possibilidade
de tornar, por ato próprio, insubsistente a sua declaração originária quando já
notificado do lançamento (lançamento por declaração) ou, por analogia, quando
já inscrita a declaração em dívida ativa (tributos sujeitos a lançamento por
homologação em que prestada declaração e não pago o tributo). Não
compromete, porém, os direitos de petição e de acesso ao Judiciário. Poderá o
contribuinte, pois, a qualquer tempo, enquanto não decaído o seu direito,
peticionar administrativamente noticiando os equívocos e solicitando a revisão
de ofício pela autoridade, forte no art. 149 do CTN. Poderá, também, ajuizar ação
no sentido de ver anulado lançamento e cancelada inscrição indevidos e, até
mesmo, buscando, a restituição de indébitos.
– “EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. ART. 147, § 1o, DO
CTN. RETIFICAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Embora seja vedado ao contribuinte a retificação da declaração após a
notificação do lançamento (art. 147, § 1o, do CTN), isso não impede que ele
demande a sua nulidade, demonstrando que a declaração foi feita com erro e
que não ocorreu o fato gerador do tributo, ou que houve erro em sua
quantificação, uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV,
assegura que a lei não eximirá o Judiciário de apreciar lesão à direito, bem como a
exigência tributária é baseada no princípio da legalidade. 2. Reconhecida pela
própria Receita Federal a inexistência do débito, cabível a manutenção da
sentença que determinou a extinção da execução. (...)” (TRF4, 2 a T., AC
2005.04.01.001792-4, Rel. Dirceu de Almeida Soares, publicado em 30/03/2005)
– Retificação posterior depende da demonstração inequívoca do erro. “...
RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. EXISTÊNCIA
DE ERRO. 1. Não tendo sido negado pelo contribuinte que a providência tendente
à retificação da declaração viciada de erro somente foi adotada após notificação
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.957608/2012-45
15
da autoridade fiscal, agiu corretamente a autoridade ao não acatar a pretensão
retificatória, ante o disposto no art. 147, § 1o, do CTN. 2. Ao impetrante
impunha-se comprovar a existência de erro nas informações prestadas ao Fisco,
o qual deu origem a exigência fiscal não condizente com a realidade. Contudo, não
é viável em sede de mandado de segurança a produção da prova faltante, eis que
necessário submeter a prova documental produzida a exame técnico quanto a sua
suficiência e a seu conteúdo. 3. A demanda deve ser extinta sem julgamento do
mérito, a fim de que reste ressalvada a possibilidade de recurso à via ordinária.”
(TRF4, AMS 1999.71.08.005982-0, 1a T., Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha,
publicado em 26/04/2006)
Como se verifica do magistério do professor Leandro Paulsen, realmente não
poderia ser aceita a retificação da DCTF, pois efetivada somente após ser notificado da decisão
administrativa. Contudo, não há qualquer impedimento para que o contribuinte, em sede de
recurso, busque comprovar suas alegações.
O Colegiado de piso tem razão ao afirmar, em seu acórdão, que a mera redução do
valor do débito anteriormente confessado não basta para justificar a reforma da decisão
contestada; faz-se mister a prova de que houve erro de fato no preenchimento da declaração. O
Acórdão recorrido aponta que o contribuinte não apresentou documentos aptos a comprovar suas
alegações.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou maiores detalhes sobre a
origem do suposto pagamento a maior, verbis:
Na competência de dezembro/2010, a Recorrente apurou como receita decorrente
da “Venda de Bens e Serviços” o montante de R$ 295.756.438,09. Aplicando-se a
alíquota de 0,65% sobre a receita, estipulada pela Lei no. 9.718/98 para a
apuração do PIS através do regime da cumulatividade, alcançou-se o montante de
R$ 1.922.416,85.
Em seguida, foram realizadas as deduções dos valores referentes às: (i) retenções
de órgãos privados (R$ 65.212,70); e (ii) retenções de órgãos públicos (R$
840.734,04), resultando, ao final, o valor de R$ 1.016.470,11 a título de PIS
relativo ao mês de dezembro/2010. Confira-se abaixo tabela demonstrativa:
(...)
Ocorre que, na prática, foi efetuado o recolhimento de R$1.241.231,73, sendo que
R$224.761,62 configuram recolhimento a maior, montante inclusive superior ao
montante pleiteado na PER/DCOMP n° 02467.89264.270711.1.7.04-7746, que
remonta o valor de R$ 210.346,39.
A efetiva existência do crédito pleiteado pode ser comprovada pelo comprovante
de arrecadação (doc. 01), bem como pela relação de pagamentos que a empresa
efetuou através de DARFs em dezembro/2010, com o código de receita do PIS
(8109) (doc. 02), além da DCTF e da DACON do período, trazidas na Manifestação
de Inconformidade.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.957608/2012-45
16
O contribuinte, juntamente com o presente Recurso Voluntário, deveria ter
apresentado documentos que pudessem infirmar os fundamentos da decisão de piso, ou mesmo
suprir as deficiências apontadas, em especial com a apresentação de sua Escrituração Contábil-
Fiscal, para comprovar sua alegação de que apurou valor do PIS maior do que o efetivamente
devido.
A simples anexação das planilhas de fls. 137/140 (trazidas juntamente com o
Recurso Voluntário) com a indicação de valores não é suficiente para que possa ser feita a
apuração da base de cálculo do PIS, sem a apresentação da Escrituração Contábil-Fiscal para que
seja feito o devido cotejo e confirmação dos valores.
Pelo exposto, voto por negar provimento a esse pedido, em razão da evidente
carência probatória.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos seguintes tópicos do Recurso Voluntário: (i) III.3. Subsidiariamente: consideração
do crédito pago a maior mesmo se considerada a DCTF original e (ii) III.4. Subsidiariamente: Do
cancelamento da multa em caso de decisão por voto de qualidade (artigo 112 do CTN); e, no
mérito, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 262
DF CARF MF
Original